Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO REALIZADO PELA PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PREVALÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS QUANTO À PRESCRIÇÃO SOBRE O PROGRAMA COMPRA GARANTIDA. CUMPRIMENTO DA OFERTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

1. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor. Dessa forma, considerando a redação do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o Autor deverá ter facilitada a defesa de seus direitos, vez que se mostram verossímeis suas alegações.

2. O consumidor em geral costuma adquirir e vender produtos no site da Ré MercadoLivre pelo reconhecimento que essa possui, pelo que crê que os produtos comprados em seu domínio serão entregues, sendo a Recorrente, portanto, solidariamente responsável pelo inadimplemento de seus parceiros comerciais, conforme artigo 25, § 1o, do CDC, desde que as transações tenham sido realizadas em seu site, já que a Ré nem sequer permite que as partes se conheçam previamente à venda. De tal forma, a Ré possui legitimidade passiva para a ação.

3. Incide sobre o caso a teoria do risco empresarial, no qual a Ré, como fornecedora de serviços que intermedeia a compra e venda, é obrigada a reparar os danos materiais quando sua atividade cria risco de dano para terceiros, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa. A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa Ré. A plataforma digital Mercado Livre recebe comissão pela intermediação das compras realizadas e, por isso, assume a responsabilidade pelo sucesso da operação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos em caso de não entrega do produto. Precedente das Turmas Recursais: acórdãos 876189 e 1440688.

4. Ainda que não atendido, por parte do consumidor, o prazo estipulado unilateralmente de 28 dias da data da compra pela própria Ré no programa Compra Garantida para reclamação, é certo que as disposições legais civilistas e consumeristas prevalecem sobre os termos da Ré. De tal forma, pode o consumidor exigir o disposto no artigo 35 do CDC, desde que dentro do prazo prescricional de 10 (dez) anos, uma vez que se trata de responsabilidade por inadimplemento contratual, observando o prazo pacificado pelo STJ (EREsp 1.280.825). Cabe ressaltar serem inúmeras as vezes em que o próprio prazo de entrega de produtos supera 28 dias da data da compra.

5. Como se infere do art. 35 do CDC, o descumprimento da oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada. (REsp 1872048/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.